Tribunal: STF
Processo: Rcl 59371
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-07
Data de publicação: 2023-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESPRONÚNCIA COM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA ACUSAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 25.4.2023, pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul contra ato da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça gaúcho, pelo qual, em 5.4.2023, desprovido o Agravo Interno 
n. 5005503-64.2014.8.21.0001, Relator o Segundo Vice-Presidente, Desembargador Antonio Vinicius Amaro da Silveira. Afirma-se ter sido, então, contrariada a tese firmada por este Supremo Tribunal quanto ao Tema 154 da repercussão geral. Esta a ementa do ato reclamado:



    “AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 154 DO STF. RECURSO DESPROVIDO”.



    Consta da tese relativa ao Tema 154:



    “Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de ‘habeas corpus’, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública 
(CF, art. 129, I) nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, ‘c’)”.



    2. O reclamante alega a “impossibilidade de despronúncia operada pelo Tribunal Estadual em sede de recurso em sentido estrito defensivo, quando existem elementos probatórios judicializados e inquisitoriais que respaldam a versão acusatória e denotam a necessidade de submissão do acusado a julgamento perante a Corte Popular, sob pena de usurpação da sua competência constitucional para apreciação dos crimes dolosos contra a vida, sendo a prova inquisitorial, por si só, ‘idônea para amparar a pronúncia do réu, uma vez que o Tribunal do Júri, enquanto julgador constitucionalmente competente para apreciar a questão, poderá amparar seu convencimento em quaisquer elementos de prova constante dos autos, inclusive, nos elementos coligidos na fase policial’”.



    Sustenta que, “[n]o caso em apreço, a verossimilhança da acusação 
extrai-se da constatação de que, conforme destacado na pronúncia, as testemunhas foram ameaçadas pelos acusados, chegando a integrar o programa de proteção a testemunha, cumprindo, pois, aos jurados, aferir a verossimilhança de suas declarações e da retratação: ‘Disse que, durante a investigação, manteve contato com pessoas do local, dentre elas uma testemunha que, instantes após ouvir disparos, viu os indivíduos deixando a residência da vítima. Disse que tal testemunha passou a ser ameaçada de morte e foi acolhida pelo PROTEGE’. Aqui, calha destacar que, conquanto tenham em juízo se retratado, não houve qualquer justificativa crível para o alegado desconhecimento posterior, após prestarem relato pormenorizado sobre o crime e indicarem o réu como autor do fato. Ademais, segundo constou no acórdão recorrido, a pronúncia encontrou amparo também em elemento probatório judicializado, mais especificamente o depoimento prestado pelo policial Leonardo, corroborando as declarações das testemunhas”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a) seja concedida a liminar, com a suspensão da decisão da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, remetendo-se o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para análise de admissibilidade e consequente julgamento do mérito recursal.



    b) requisição de informações da autoridade que prolatou o decisum impugnado;



    c) a citação do beneficiário da decisão para apresentar contestação; e



    d) ao final, seja julgada procedente a presente reclamação, para que seja conhecido e provido o agravo interno ministerial”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 



    4. Põe-se em foco na presente ação se, ao negar provimento ao Agravo Interno n. 5005503-64.2014.8.21.0001, Relator o Segundo 
Vice-Presidente, Desembargador Antonio Vinicius Amaro da Silveira, a Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça gaúcho teria contrariado a tese firmada por este Supremo Tribunal quanto ao Tema 154 da repercussão geral.



    5. O cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe teratologia na decisão questionada e esgotamento da via recursal ordinária. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental na reclamação constitucional. 2. Incabível a reclamação ajuizada para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes do esgotamento da jurisdição ordinária. (...) Ato reclamado nega provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por falta de requisito de admissibilidade, sem adentrar o mérito da questão. Incidência do entendimento firmado no julgamento do RE-RG 598.365 (tema 181). Inexistência de afronta a decisão proferida por esta Corte ou de usurpação de sua competência a ensejar o cabimento da reclamação. 4. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 
5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 36.165-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário em que se discute requisito de admissibilidade de recuso de revista previsto no art. 896, § 1º, A, I, da CLT por inexistente repercussão geral (Tema 181). Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do  
art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Agravo regimental conhecido e desprovido” (Rcl n. 32.405-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.4.2019).



    6. O recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul foi inadmitido pelo Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça gaúcho, Desembargador Antonio Vinicius Amaro da Silveira, nestes termos:



    “1 . MINISTÉRIO PÚBLICO interpõe recurso extraordinário, forte no artigo 102, inciso III, alínea a, da Constituição da República, contra acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que julgou recurso em sentido estrito, integrado por acórdão exarado em embargos de declaração, assim ementados (Evento 14 – ACOR2 e Evento 26 – ACOR2):



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABORTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A PRONÚNCIA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA.



    1. A EXISTÊNCIA DO FATO RESTOU DEMONSTRADA, MAS NÃO HÁ SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA EM RELAÇÃO AO RECORRENTE. NESTA PRIMEIRA FASE PROCESSUAL INDAGA-SE DA VIABILIDADE ACUSATÓRIA, A SINALIZAR QUE A DECISÃO DE PRONÚNCIA NÃO É JUÍZO DE MÉRITO, MAS DE ADMISSIBILIDADE. POR OUTRO LADO, NÃO SE PODE CHANCELAR PRONÚNCIA COM BASE EM ELEMENTOS INSUFICIENTES QUE, EMBORA TENHAM AUTORIZADO O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, NÃO CONSUBSTANCIAM ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDICATIVOS DA AUTORIA DELITIVA. NO CASO EM TELA, A PROVA LIMITA-SE AO SUPOSTO RECONHECIMENTO REALIZADO POR TESTEMUNHA NA FASE POLICIAL. INFORME QUE NÃO FOI CORROBORADO POR NENHUM OUTRO ELEMENTO FORMALIZADO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA A AMPARAR A TESE ACUSATÓRIA QUE IMPÕE A DESPRONÚNCIA DO RÉU. PRECEDENTES DO STJ. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA AO RÉU.



    2. A RECONSTRUÇÃO DOS FATOS PASSADOS CONFIGURA PONTO FUNDAMENTAL DO PROCESSO PENAL, CONSIDERADA A SUA FUNÇÃO DE VERIFICAR A ACUSAÇÃO IMPUTADA, A PARTIR DO LASTRO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS. SURGE, ASSIM, A NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE UMA PERSPECTIVA RACIONALISTA DA PROVA, ATRAVÉS DA QUAL, EMBORA NÃO HAJA CRITÉRIOS LEGISLATIVOS RÍGIDOS DE AVALIAÇÃO, O JUÍZO SOBRE OS FATOS DEVE ORIENTAR-SE POR CRITÉRIOS DE LÓGICA E RACIONALIDADE, PASSÍVEIS DE CONTROLE EM ÂMBITO RECURSAL ORDINÁRIO. PRECEDENTE DO STF.



    3. O FRÁGIL INFORME TESTEMUNHAL COLHIDO NO INQUÉRITO, PRODUZIDO SEM O AMPARO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, QUANTO MAIS ALTERADO EM JUÍZO, NÃO CONSTITUI STANDARD PROBATÓRIO A CONFORTAR A PRONÚNCIA E, MENOS AINDA, POSTERIOR CONDENAÇÃO. O STANDARD DE PROVA NO PROCESSO PENAL, PARA SUPORTAR UMA PRONÚNCIA/CONDENAÇÃO, DEVE SER: PELA POSITIVA, CONFIRMAÇÃO COM ELEVADÍSSIMA (ELEVADA, NO CASO DA PRONÚNCIA, NA LINHA DA ‘PREPONDERÂNCIA DE PROVAS INCRIMINATÓRIAS’) PROBABILIDADE DA IMPUTAÇÃO FÁTICA (HÁ ELEMENTOS DE PROVA QUE CONFIRMAM ‘TODAS AS PROPOSIÇÕES FÁTICAS QUE INTEGRAM A IMPUTAÇÃO FORMULADA PELA ACUSAÇÃO’); PELA NEGATIVA, AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE TORNEM VIÁVEL OCORRÊNCIA DE FATO CONCRETO DIVERSO.



    4. A PRONÚNCIA NÃO PODE ESTAR AMPARADA EM TRECHO INQUISITORIAL FRÁGIL, QUE NÃO ENCONTRA MÍNIMA CORROBORAÇÃO PELOS ELEMENTOS JUDICIALMENTE PRODUZIDOS, EM FACE DA POSSIBILIDADE DA PERDA DE UM DOS DIREITOS MAIS CAROS DO CIDADÃO, A LIBERDADE. TRATANDO-SE O TRIBUNAL DO JÚRI DE GARANTIA INSTITUCIONAL CONSTITUCIONALMENTE CONSAGRADA (ARTIGO 5º, XXXVIII, DA CF), DEVE SER HARMONIZADO AOS DEMAIS DIREITOS INDIVIDUAIS FUNDAMENTAIS, COMO A PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, A PLENITUDE DE DEFESA E O DEVIDO PROCESSO LEGAL ADEQUADO ÀS PREMISSAS DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO.



    RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.



    (…) É, contudo, de ser negado seguimento ao recurso.



    De efeito, Supremo Tribunal Federal, no RE 593.443/SP (Tema 154 do STF), firmou a seguinte tese: ‘qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de 'habeas corpus', de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I), nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, ‘c’)’ (…).



    In casu, Órgão Julgador reformou a decisão de pronúncia do Recorrido, consoante se lê do seguinte excerto do voto condutor do acórdão objurgado (…):



    Induvidosa a existência dos fatos narrados na denúncia, o que se conclui a partir do registro de ocorrência (PROCJUD 4 – fls. 145/146), pelo laudo pericial de local de morte (PROCJUD 4 e 5 – fls. 172/196), pela certidão de óbito (PROCJUD 6 – 
fl. 234), pelo auto de necropsia (PROCJUD 12 – fl. 462/464), bem como pela prova oral colhida.



    Em relação à autoria, inexistem indicativos suficientes para encaminhamento do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.



    (…) Neste contexto, tenho que os elementos de prova, no caso dos autos, não permitem a pronúncia do réu para julgamento por crime doloso contra a vida.



    Registro que não desconheço o posicionamento daqueles que admitem a pronúncia (e, por consequência, a condenação) a partir de elementos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial, a acompanhar precedentes mais antigos do Superior Tribunal de Justiça. Vejo cada vez com mais reservas esta corrente, tanto por razões dogmáticas quanto pragmáticas.



    Na hipótese dos autos, a pronúncia, está limitada ao relato de uma testemunha na fase policial, não ouvida em juízo e infirmada pelo restante da prova produzida nos autos, elemento que não configura prova capaz de autorizar o reconhecimento da autoria delitiva e, por consequência, a pronúncia.



    Durante o inquérito, a testemunha Jorge Gilberto Linhares, conforme fundamentou a sentença, afirmou que era vizinho da vítima ao tempo do fato e viu o réu, juntamente com os demais acusados, saírem da casa logo após a morte da vítima.



    Contudo, em juízo, nos autos unificados (001/2.12.0103669-9), a testemunha negou que tivesse reconhecido o réu como um dos autores do crime na fase policial. Disse, perante a Magistrada, que é analfabeto e que não informou aos policiais que o réu seria um dos autores do crime.



    Afirmou não ter visto quem teria matado a ofendida.



    (…) Não se está, aqui, a desconsiderar/usurpar a soberania dos veredictos. Apenas reconhece-se, na mesma linha do decidido no citado Agravo em Recurso Extraordinário 
nº 1.067.392, que o Tribunal do Júri, embora constitua abertura para o exercício democrático e manifestação direta do titular do Poder na jurisdição penal, apresenta riscos inerentes à ausência de dever de motivação dos veredictos, os quais devem ser diminuídos por mecanismos de controle de eventuais arbitrariedades, o que, no caso dos autos, implica a desclassificação da conduta do réu.



    A pronúncia não pode estar amparada em prova inquisitorial frágil, que não encontra mínima corroboração pelos elementos judicialmente produzidos, em face da possibilidade da perda de um dos direitos mais caros do cidadão, a liberdade. (…)



    A decisão recorrida, portanto, ao decidir pela despronúncia, está de acordo com o aludido paradigma e não afronta a soberania do veredicto e a competência do Júri” (grifos nossos).



    Essa decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário do Ministério Público do Rio Grande do Sul foi mantida pela autoridade reclamada, a Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça gaúcho, ao negar provimento ao agravo interno da acusação.



    7. A análise dos autos conduz à conclusão de que assiste razão jurídica ao reclamante. Como assentado nas instâncias antecedentes, a existência do fato homicídio qualificado, objeto de apuração na ação penal na origem, foi dado como incontroverso e, quanto à autoria, foi ressaltado que “inexistem indicativos suficientes para encaminhamento do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri”. 



    Ressaltou-se que a sentença de pronúncia foi revista no julgamento do recurso em sentido estrito da defesa em segunda instância, com a prolação do acórdão objeto do recurso extraordinário da acusação, porque essa pronúncia estaria fundamentada em relato de testemunha ouvida no inquérito policial, mas que, em juízo, recuou do que antes teria afirmado, não confirmando a autoria. 



    Entretanto, a testemunha recuar em seu depoimento não pode, a princípio, levar à conclusão pela despronúncia, menos ainda em quadro no qual se tem alegação de pressão, quando não ameaça, à testemunha.



     Dessa forma, a fundamentação apresentada para rever a sentença de pronúncia é, pelo menos, questionável, sendo necessário o processamento do recurso extraordinário interposto pela acusação para a avaliação mais completa do quadro posto, a fim de se examinar e concluir se estaria demonstrada a verossimilhança da versão apresentada na denúncia e se haveria, na espécie, usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida.



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação apenas para determinar ao Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Desembargador Antonio Vinicius Amaro da Silveira, reexamine a admissibilidade do Recurso Extraordinário n. 5005503-64.2014.8.21.0001, interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, sem aplicação do Tema 154 da repercussão geral, o qual, se vier a ser enviado a este Supremo Tribunal, será devidamente processado, no ponto, para análise da coerência ou não com o paradigma.



    Oficie-se, com urgência, ao Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Desembargador Antonio Vinicius Amaro da Silveira, para tomar ciência desta decisão.



    Remeta-se com o ofício, com urgência e por meio eletrônico, cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora